Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO ESSENCIALMENTE COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA IRRELEVANTE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA APARENTEMENTE SEM COMPLEXIDADE. SITUAÇÃO CLÍNICA DA PARTE AUTORA NOTICIADA EM LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE DO HOSPITAL PÚBLICO. DESENCESSIDADE DE ASSINATURA POR MAIS DE UM PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO. IRDR TEMA 3. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA CAUSAS RELACIONADAS À INTERNAÇÃO EM UTI NA REDE PÚBLICA. RESOLUÇÃO TJDFT N. 12/2019. AMPLIAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. NÃO SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO IRDR TEMA 3. REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE, O 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.

1. O valor atribuído pela parte à autora à causa na petição inicial é meramente estimativo, quando se trata de obrigação de fazer, em que se pleiteia a internação em leito de UTI na rede pública de saúde, sem possibilidade de ulterior conversão em perdas e danos, para considerar potencial obrigação ilíquida em valor potencialmente superior ao patamar de sessenta salários mínimos estabelecido pelo art. 2o, caput, da Lei n. 12.153/2009, que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.

2. Inviável se mostra o reconhecimento imediato de se tratar de causa complexa, apenas pelo fato de o relatório médico indicativo da necessidade da internação em UTI estar assinado por apenas um médico, porquanto o profissional subscritor trabalha na rede pública de saúde, de que faz parte a unidade hospitalar em que o atendimento ocorreu.

3. A edição da Resolução TJDFT n. 12/2019, em acolhimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 238/2016 não alterou a disciplina empreendida pela Câmara de Uniformização no IRDR Tema 3, porque a materialização da especialização da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, teve o escopo de concentrar as demandas complexas relativas à saúde pública em tramitação nas Varas da Fazenda Pública do DF num único órgão judiciário especializado, sem suprimir a competência legitimamente atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.

4. O art. 3o, III, da Resolução TJDFT n. 12/2019, na ampliação e especialização da competência atribuída ao i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, ressalvou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF para as demandas relativas à internação em leito de UTI, de maneira que nenhuma incompatibilidade se verifica na preservação do precedente firmado no IRDR Tema 3 após a edição da Resolução TJDFT n. 12/2019, o qual permanece hígido e vigente e veicula enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória neste e. Tribunal de Justiça, consoante a previsão do art. 927, III, do CPC.

4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, o i. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.